Tribunal: TJBA
Processo: 8011324-25.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011324-25.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA NEUSA AGUIAR ALCANTARA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). COISA JULGADA MATERIAL. REGIME DE SUBSÍDIO. ABSORÇÃO NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença individual de título coletivo, rejeitou a impugnação oferecida pelo ente público. O executado sustenta a inexigibilidade da obrigação de implantar a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) no percentual de 31,18%, sob o argumento de que a verba teria sido absorvida pela reestruturação da carreira promovida pela Lei Estadual nº 12.578/2012, configurando hipótese de liquidação com dano zero e pagamento em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia jurídica consiste em verificar: a) a existência de óbice à rediscussão de matéria de mérito preexistente ao título executivo judicial em fase de cumprimento de sentença; b) a compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio e a ocorrência de absorção da vantagem pela Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI); e c) a correta base de cálculo da gratificação em face do Piso Nacional do Magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada material, nos termos dos arts. 502, 507 e 508 do CPC, uma vez que a lei invocada como causa de absorção (Lei nº 12.578/2012) é muito anterior ao trânsito em julgado do título coletivo formado no Mandado de Segurança nº 8019104-26.2020.8.05.0000.

4. Inviabilidade de reexame de teses de defesa que foram ou poderiam ter sido deduzidas na fase cognitiva da ação mandamental.

5. A natureza genérica da GEAC, extensível aos inativos com paridade remuneratória, já foi reconhecida pelo acórdão exequendo em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 139 da Repercussão Geral).
6. O título judicial afastou expressamente a tese de bis in idem com o regime de subsídio, consignando que a gratificação deve integrar os proventos dos substituídos.

7. A base de cálculo da GEAC deve ser o vencimento básico correspondente ao Piso Nacional do Magistério, conforme interpretação fixada na ADI 4167 (), sendo vedada a utilização da gratificação para integralizar o valor mínimo salarial.

8. Ausência de prova pericial ou contábil idônea por parte do Estado da Bahia que demonstre o fato extintivo da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida integralmente, com majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor da causa.

10.
Tese de julgamento:
"É vedada a rediscussão da absorção de gratificação genérica por reestruturação de carreira ocorrida antes do trânsito em julgado do título judicial, prevalecendo a autoridade da coisa julgada sobre a alegação de dano zero em sede de cumprimento de sentença."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8011324-25.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
MARIA NEUSA AGUIAR ALCANTARA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça